Tribunal: TJDFT
Processo: 0024651-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0024651-05.2015.8.07.0001 APELANTE: TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Indefiro o pedido de exclusão do patrono (ID 22778926), porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante, bem como não há documentação comprobatória de que a mandante revogou o mandato. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010